Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753192-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PAULO SANDRO AMORIM ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Intime-se o reclamante para que no prazo de 5 (cinco) dias, observando o princípio da dialeticidade, esclareça os pontos que se seguem: · Em março deste ano o TJDFT revogou as medidas protetivas anteriormente impostas. Assim, esclareça, comprovadamente, quais fatos novos justificaram as referidas medidas; · Ao que se verifica dos documentos juntados, existiam duas MPUs. Uma fixada originariamente perante o TJDFT e outra fixada no Estado do PI. Esclareça se os fatos geradores são exatamente os mesmos, ou se há diferença entre eles; · Se a existência de anterior reclamação que revogou as MPs foi comunicada ao juízo reclamado. Faculto ao reclamante emendar a inicial para trazer de forma clara a cronologia dos fatos. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 17:04:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator